Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-46.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701254-46.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS DA SILVA APELADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a parte apelante não é beneficiária da assistência judiciária gratuita, e interpôs a presente Apelação Cível sem coligir aos autos a guia de custas e o respectivo comprovante de recolhimento do preparo recursal. Assim, em atenção ao previsto no art. 1.007, § 4°, do CPC, intime-se a parte autora/apelante, para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção. Transcorrido o prazo assinalado, façam os autos conclusos. Brasília, 21 de maio de 2024. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora